Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DO SERVIDOR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA

1. Preliminar de violação ao princípio da não surpresa rejeitado. A petição inicial foi indeferida pois o recorrente, apesar de intimado para emendar a inicial, não atendeu à determinação de apresentar documentos. Deixou claro seu posicionamento quanto à matéria. Portanto, a parte teve oportunidade de se manifestar quanto ao posicionamento adotado pelo magistrado.

2. Preliminar de error in procedendo suscitada de ofício, para que o processo prossiga com relação à autora que apresentou a documentação pessoal.

3. De acordo com o Tema de Repercussão Geral 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

4. Nas execuções individuais promovidas pelo sindicato, não há necessidade de apresentação de procuração individual dos servidores nem de autorização. De outro lado, a apresentação de documento de identificação é exigência razoável, na medida em que a propositura de execução individual deve atender aos requisitos da petição inicial previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil – CPC.

5. Em atenção aos princípios da cooperação, efetiva prestação jurisdicional e primazia do julgamento de mérito, o pedido de dilação de prazo para a apresentação dos documentos de identificação dos autores deve ser deferido. Sentença cassada.

6. Recurso conhecido e provido.